Tribunal: TJMT
Processo: 1001929-39.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001929-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), DISTRIBUIDORA E COMERCIAL RERTHER DO BRASIL LTDA - EPP - CNPJ: 21.975.468/0001-71 (AGRAVANTE), PEDRO BALDINE DE REZENDE - CPF: 363.301.248-68 (AGRAVANTE), FRANCISCA DOS SANTOS REZENDE - CPF: 017.539.378-84 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGADA FALTA DE EXAURIMENTO DOS MEIS POSSÍVEIS – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DA VIA EDITALÍCIA – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – EDITAL COM INFORMAÇÕES SUFICENTES – CONTEÚDO DA AÇÃO – AUSÊNCIA SOMENTE DO NÚMERO DA INSCRIÇÃO DO DÉBITO NO REGISTRO DA DÍVIDA ATIVA NO EDITAL DE CITAÇÃO – INFORMAÇÃO PRESCINDÍVEL – PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO – INTEGRAL ACESSO AOS AUTOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – NÃO OPERAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Constatado que as tentativas de citação pelos correios e por oficial de justiça foram infrutíferas, é cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8o, da LEF.

2. Verificada a existência, no edital de citação, de informações suficientes e aptas a promover a cientificação ficta dos executados, acerca da existência do executivo fiscal, não há falar na nulidade deste ato citatório, por não constar, naquele documento, o número da inscrição do débito no Registro da Dívida Ativa.

3. Conforme entendido por este Sodalício, o fato de o processo, na origem, ser digital (PJE), para a parte executada tomar efetivo conhecimento do feito, bastaria seu acesso ao processo por meio de aplicativo, ou pelo site do TJMT, com a leitura do QRCODE, aos autos integrais, em que se faz presente a própria CDA, com a descrição do número da inscrição do débito no Registro da Dívida Ativa (N. U. 1011430-51.2020.8.11.0000, Relator Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, jul. 07/12/2020, publicado no DJE 27/02/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Distribuidora e Comercial Rerther do Brasil Ltda – EPP, Pedro Baldine de Rezende e Francisca dos Santos Rezende, por intermédio da Defensora Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos de execução fiscal n. 1013928-48.2019.8.11.0003 movido em face do Estado de Mato Grosso, rejeitou o pedido de reconhecimento da nulidade da citação editalícia e de vício do edital formulado na exceção de pré-executividade.

Em apertada síntese, sustenta que por não terem sidos localizados nos endereços fornecidos pela credora, foi realizada a citação editalícia “sem qualquer tentativa de localização dos executados por meio dos sistemas disponíveis ao poder judiciário e sem qualquer expedição de ofícios às concessionárias de serviço público no intuito de tentar obter o atual paradeiro dos executados” (id. 75485964, p. 02).

Pontua que o Código de Processo Civil, em seu art. 256, § 3o, é expresso quanto à necessidade de realização de diligências prévias antes de se autorizar a adoção da citação ficta e que, sob sua ótica, “é nitidamente desnecessária a citação editalícia que, no caso, apenas visou cercear a ampla defesa dos executados, que poderia constituir patrono de sua livre escolha para atuar em sua defesa, bem como deduzir outras matérias que não são de conhecimento desta curadoria especial” (id. 75485964, p. 06).

Assinala que o edital de citação não indicou as datas e os números das inscrições nos Registros da Dívida Ativa, deixando de observar os requisitos previstos no art. 8o, inciso IV, da Lei n. 6.830/1980, o que dificulta a exata identificação do débito e sua origem, a comprometer, em última análise, o contraditório e a ampla defesa, ensejando nulidade insanável no ato citatório.

Nessa esteira, defende a nulidade da citação, que trata de questão de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício pelo julgador, sendo descabido cogitar a ausência de prejuízo, que é presumível na hipótese, porquanto as formalidades inobservadas referem-se à própria essência do ato.

Ressalta que a decisão censurada é apta a causar à parte lesão grave e de difícil reparação, na medida em que se determinou o prosseguimento do feito mesmo diante de ato citatório nulo, podendo a qualquer momento o executado ter o seu patrimônio atingido, a tornar impositiva a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo.

Pautado nesses argumentos, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para o fim de sobrestar o trâmite do processo executivo até o julgamento deste agravo.

No mérito, pretende o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão combatida e declarar a nulidade do ato citatório realizado no processo executivo, com a intimação da exequente para esgotar as diligências necessárias à efetiva localização do devedor.

Em sede liminar, foi conferido efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento (id. 7574457).

Contrarrazões ao id. 80974144.

Dispensada a oitiva da Procuradoria-Geral de Justiça.

Esse é o relatório.

À pauta, pois.

Intimem. Cumpra-se.

V O T O R E L A T O R

A ação de base cuida-se de execução fiscal manejada pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de Distribuidora e Comercial Rerther do Brasil Ltda – EPP, Pedro Baldine de Rezende e Francisca dos Santos Rezende, almejando o recebimento de crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 2017475312, no valor total de R$ 36.011,59 (trinta e seis mil, onze reais e cinquenta e nove centavos) quando do ajuizamento da demanda.

Durante a tramitação dos autos, o magistrado de primeira instância determinou a citação dos devedores via correio e, uma vez infrutífera a diligência, requereu a Fazenda Pública que o ato processual fosse realizado por oficial de justiça, a qual também restou inexistosa. Na sequência, a Fazenda Pública requereu a citação via edital, que foi deferida e realizada, vindo a ser certificado o transcurso do prazo legal sem que houvesse qualquer manifestação dos executados.

Nesse compasso, tendo sido nomeada curadora especial da parte executada, a Defensoria Pública apresentou exceção de pré-executividade, reclamando a decretação da nulidade da citação editalícia, o que veio a ser rejeitado pelo magistrado de origem, que manteve a regularidade da citação.

Contra referida decisão, interpôs a Defensoria Pública o presente agravo de instrumento, pretendendo a nulidade do ato processual em questão, apresentando os argumentos já abordados no relatório.

Pois bem, em que pese tenha se considerado, em sede de cognição sumária, a incompletude do edital de citação lançado ao id. 75485965, p. 25, mais precisamente pela falta, unicamente, da data de inscrição no Registro da Dívida Ativa, nota-se que o magistrado singular somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato, pelo correio (id. 75485965, p. 10) e por oficial de justiça (id. 75485965, p. 17), o que impõe a necessidade de uma melhor avaliação acerca da causa de pedir recursal, dada essa possibilidade justamente na fase de mérito recursal.

No caso, diferente do assinalado pela parte recorrente, houve exaurimento das modalidades disponíveis para a realização do ato processual de comunicação do devedor, na medida em que frustrada a citação por carta e a realizada por mandado cumprido por oficial de justiça, circunstância que autoriza a citação por edital, do que nem se cogite em falar em violação da Súmula n. 414 do STJ, segundo a qual “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Não há falar, pois, em nulidade da citação editalícia por alegada falta de esgotamento das tentativas de localização dos executados, não se podendo exigir, ademais, a prévia adoção de consultas nos sistemas informatizados dos órgãos públicos e concessionárias de serviço público (art. 256, § 3o, CPC), na medida em que o processo de execução fiscal é regido por diploma legislativo próprio, a saber, Lei Federal no 6.830/80, em cujo art. 8o prevê apenas a realização prévia da citação por carta e por oficial de justiça.

Incumbe salientar que o artigo 6o, do CPC, traz insculpido o dever de cooperação, de modo a obter a eliminação de obstáculos que dificultem, ou impeçam, o exercício das faculdades processuais, com o escopo de conferir uma duração razoável ao processo, e propiciar que o mesmo seja decidido de forma justa e efetiva.

Depreende-se, assim, que o entendimento proposto se coaduna com a notória necessidade de tornar a execução judicial mais justa e efetiva, todavia, há que se atentar, também, ao dever de atenção ao direito fundamental à razoável duração do processo, à celeridade e à economia processual.

Em contrapartida, justamente em virtude dos princípios mencionados, deve se avaliar sobre a viabilidade, ou não, de se persistir na busca por endereço, quando já frustradas diversas tentativas pretéritas.

Quanto à alegação de o edital não ter atendido as formalidades legais, ou seja, por não constar tão somente o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, verifica-se que os demais elementos constantes daquele documento são aptos a promover a cientificação ficta dos executados acerca da existência do executivo fiscal, de maneira que não se pode falar em prejuízo para a parte.

A propósito, esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 174 DO CTN – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – ESGOTAMENTO DOS DEMAIS MEIOS DE CITAÇÃO PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO – NULIDADE DO EDITAL DE CITAÇÃO – INVIABILIDADE – INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA CIÊNCIA DA DÍVIDA COBRADA PELO ENTE PÚBLICO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Em conformidade com o entendimento deste Tribunal, firmado em consonância com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao da entrega da declaração, pelo contribuinte, ou ao do vencimento do débito, o que ocorrer por último. Nos termos da Súmula no 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça). Considerando que do edital de citação constam as informações necessárias para a ciência da dívida cobrada pelo ente público, havendo indicação do nome do devedor, número e código da execução fiscal (que possui todos os dados necessários para identificação da dívida), bem como a data, horário e local da audiência designada pelo Juízo, não há falar-se em sua nulidade. Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, torna-se prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que não concedeu efeito ativo ao recurso.” (N.U 1008043-28.2020.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/09/2020, publicado no DJE 01/10/2020). (grifou-se).

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART 8o DA LEF – SÚMULA 414/STJ – OBSERVADOS – EDITAL COM INFORMAÇÕES SUFICENTES –CONTEÚDO DA AÇÃO – DATA E O NÚMERO DA INSCRIÇÃO DO DÉBITO NO REGISTRO DA DÍVIDA ATIVA – AUSÊNCIA NO EDITAL – INFORMAÇÕES PRESCINDÍVEIS – PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO – INTEGRAL ACESSO AOS AUTOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 8o, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414 do STJ, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça. No caso, constatado que as tentativas de citação pelos correios e por oficial de justiça foram infrutíferas, é cabível, portanto, a citação por edital, nos termos do artigo 8o, da LEF. Verificada a existência, no Edital de citação, de informações suficientes e aptas a promover a cientificação ficta dos Executados, acerca da existência do executivo fiscal, não há falar na nulidade deste ato citatório, por não constarem, naquele documento, a data e o número da inscrição do débito no Registro da Dívida Ativa. Demais disso, pelo fato de o processo, na origem, ser digital (PJE), para a parte Executada tomar efetivo conhecimento do feito, bastaria seu acesso ao processo por meio de aplicativo, ou pelo site do TJMT, com a leitura do QRCODE, aos autos integrais, em que se faz presente a própria CDA, com a descrição da data e o número da inscrição do débito no Registro da Dívida Ativa. A exigência de que essas informações constem do Edital de citação é, hoje, diante da inovação tecnológica do PJE, formalidade exacerbada, e a sua ausência não macula aquele ato citatório.” (N. U. 1011430-51.2020.8.11.0000, Relator Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/12/2020, publicado no DJE 27/02/2021)

Como observado, para além da simples falta da data do Registro da Dívida Ativa na citação por edital, por si só, não macular o ato citatório, por se tratarem de autos digitais, a parte executada, ao tomar conhecimento do feito, pode consultá-lo, mediante acesso ao sistema PJE, em que se faz presente a própria CDA, com a descrição da data e o número da inscrição do débito no Registro da Dívida Ativa.

Isto posto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão invectivada, tornando, via de consequência, sem efeito a decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021